Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por LENA VERAS NEIVA, em relação a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento Individual de Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018 A apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 77957429 determinou que a apelante comprovasse a alegada hipossuficiência. A apelada quedou-se inerte, certidão ID 78440557. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por fim, e, lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de apelação equivale a R$ 23,26), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador